Tribunal: TJES
Processo: 5038734-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038734-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANILSON MORAES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR. ADESÃO CONDICIONADA VISTORIA TÉCNICA. PERCENTUAL TABELA FIPE. READEQUAÇÃO PÓS-AVALIAÇÃO. REGULAMENTO INTERNO. PREVISÃO EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. TAXA ADESÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR. ADESÃO CONDICIONADA VISTORIA TÉCNICA. PERCENTUAL TABELA FIPE. READEQUAÇÃO PÓS-AVALIAÇÃO. REGULAMENTO INTERNO. PREVISÃO EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. TAXA ADESÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RANILSON MORAES DO NASCIMENTO

em face da sentença proferida nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$199,15, a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

IMPROCEDENTES
os pedidos autorais para compelir a Requerida a garantir a oferta de cobertura de 100% da tabela FIPE, com relação aos danos morais, bem como de restituição de danos materiais referentes as mensalidade, e, ainda quanto ao pedido subsidiário de redução em 20%.

Sem custas e honorários,
ex vi legis
.” (...)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviço, asseverando que a oferta apresentada pela associação deveria ser observada de forma impositiva após o pagamento da taxa de adesão. Afirma a configuração de dano extrapatrimonial decorrente do tempo útil desperdiçado na tentativa de resolução administrativa do imbróglio. Pugna, por fim, pela reforma do julgado para que a recorrida seja compelida ao cumprimento da cobertura integral pretendida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à insurgência do recorrente sobre a vinculação da oferta de 100% da Tabela FIPE após o pagamento da taxa de adesão, colhe-se da fundamentação do juízo de origem o seguinte acerto:

"[...] entendo que o Autor ainda não era um associado, estando às partes em trâmite/negociação para a adesão, não havendo que se falar em conduta ilícita da Requerida em não aceitar o veículo com 100% da tabela FIPE após a vistoria realizada.
O Regimento Interno apresentado pela Requerida prevê que o início da vigência do benefício se dará após a vistoria
. [...] Portanto, vislumbro que
não houve conduta ilícita da Requerida, pois há no termo de adesão a advertência por escrito que após a vistoria, dependendo do modelo ou estado de conservação, poderão ter porcentagem de avaliação abaixo da tabela FIPE
."
[grifei]

Dessa forma, impõe-se confirmar que o pagamento da taxa de adesão não possui o condão de aperfeiçoar o vínculo contratual de forma absoluta, uma vez que a proteção veicular mutualista sob exame estava sujeita à condição suspensiva da vistoria técnica. Havendo previsão regimental e advertência expressa quanto à possibilidade de readequação da cobertura após o exame do objeto, a conduta da associação configura exercício regular de sua gestão de risco, não subsistindo a tese de descumprimento de oferta vinculante.

No que tange à pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais, o pronunciamento judicial de origem equacionou a lide com o costumeiro acerto ao rechaçar o pleito autoral. O exame acurado dos autos revela que o episódio, conquanto evidencie uma falha administrativa da recorrida ao precipitar a cobrança da taxa de adesão, circunscreve-se ao campo do dissenso obrigacional, sem o condão de atingir a dignidade ou a honra subjetiva do recorrente.

Nesse diapasão, a frustração decorrente do entrave na ativação da proteção veicular e a necessidade de buscar a via judicial para a restituição de valores módicos exaurem-se na esfera estritamente patrimonial, não se vislumbrando qualquer desdobramento extraordinário que fundamente a reparação anímica, tampouco a aplicação da teoria do desvio produtivo, ante a ausência de prova de efetivo prejuízo existencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)